Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO. ERÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA. NOTIFICAÇÃO. SERVIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei Distrital n. 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM -, conferindo vantagem remuneratória ao servidor que expressamente optasse pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada.
2. Verifica-se a ausência de boa-fé do servidor que apresenta declaração inverídica, com o escopo de obter o recebimento de gratificação.
3. Demonstrada a presença de má-fé do administrado, afasta-se o decurso do prazo decadencial para a Administração anular seus atos, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999.
4. Consoante a teoria da actio nata, o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência inequívoca do dano ao erário, ou seja, a partir da conclusão final do processo administrativo instaurado para apurar possível exercício de outra atividade remunerada pelo servidor em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.
5. Não transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da conclusão do processo administrativo e o início da cobrança dos valores recebidos indevidamente, ausente a prescrição da pretensão de cobrança.
6. Demonstrado que o apelante não fazia jus ao recebimento da TIDEM, tendo em vista o exercício de outra atividade remunerada, inexiste direito à incorporação da gratificação à remuneração do cargo efetivo e, em consequência, de abatimento de eventuais quantias recebidas a esse título.
7. No caso de ressarcimento ao erário de valores indevidamente recebidos por servidor, o termo inicial dos juros de mora contar-se-á da data da notificação para efetuar a devolução do numerário no processo administrativo ou da citação no processo judicial, nos termos do art. 397 do Código Civil.
8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.